Tribunal: TJMT
Processo: 1029989-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029989-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSWALDO SOLER - CPF: 040.116.198-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSWALDO SOLER (AGRAVADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IVONI FUSTER CORBY SOLER (AGRAVADO), MARCELO ANTONIO FUSTER SOLER - CPF: 070.602.308-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAUL DARCI DOLZAN (TERCEIRO INTERESSADO), NINA TEREZA DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 444.386.309-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO –
INVENTÁRIO NEGATIVO –
PEDIDO DE PESQUISA PELOS SISTEMAS
SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD
– POSSIBILIDADE – FERRAMENTAS QUE SERVEM PARA GARANTIR EFETIVIDADE AO PROCESSO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O deferimento de pesquisa pelos sistemas
SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD
, aliás, independente do exaurimento das vias extrajudiciais, revela-se como medida que visa garantir a efetividade do processo, conforme

já pontuou o Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1944161/RS e
REsp no. 1726242/RJ
).

R E L A T Ó R I O

Agravo no 1029989-51.2023.811.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravados:
Espólio de Oswaldo Soler e Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler representados pelo inventariante Marcelo Antonio Fuster Soler

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo terceiro interessado/habilitante de crédito

Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO
:
Inventário Negativo no 0002466-26.2010.8.11.0004 - Cód.: 97480 - No 157/200
aberto em razão do falecimento de

Oswaldo Soler e de Ivoni Fuster Corby Soler
, tendo como inventariante
Marcelo Antonio Fuster Soler
.

DECISÃO
(id. de origem
135589906
, Juízo da 3a Cível de Barra do Garças):
indeferiu pedido de pesquisas pelo Sisbajud/Renajud/Infojud consistente na verificação de bens passíveis de penhora em nome dos executados aqui agravados
.

Alega ser credor dos Espólios agravados e tentar reaver seu crédito no processo em trâmite – Inventário Negativo.

Informa que foi intimado para indicar eventuais bens em nomes dos Espólios e ter postulado as pesquisas pelos sistemas Sisbajud/Renajud e Infojud, cujo pleito foi indeferido.

Após discorrer sobre o dever de cooperação entre as partes no processo e sobre o poder-dever de prestação da tutela jurisdicional, bem como sobre a máxima eficácia da Execução, defende, em síntese, a possibilidade do deferimento das pesquisas pelos sistemas informados.

Após prequestionamento, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do Agravo.

A antecipação dos efeitos a tutela recursal foi indeferida (id. 196652675).

Sem contraminuta (id. 202700162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo terceiro interessado/habilitante de crédito

Banco do Brasil S.A.
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que indeferiu pedido de pesquisas pelo Sisbajud/Renajud/Infojud consistente na verificação de bens passíveis de penhora em nome dos executados aqui agravados
.

As pesquisas mostram-se como atos aptos para dar efetividade ao processo.

Aliás, o STJ,
em 17.8.2021, ao julgar o REsp 1944161/RS
,
forte no Recurso Repetitivo no 1.112.943/MA
,
embora tenha trado da penhora
on-line
pelo sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) em ação de execução,
fato que não impede a aplicação da tese para outras demandas
, consignou que após o advento da Lei 11.382/2006 o juiz ao decidir sobre a realização da penhora
on-line
, inclusive,
sobre pesquisas pelo RENAJUD

e INFOJUD
,
sequer pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais
,
porquanto a medida visa garantir efetividade ao processo
.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, indeferira o pedido de obtenção de informações sobre a existência de veículos associados ao patrimônio das partes executadas, via convênio RENAJUD, com registro da ordem de vedação de transferência de tais veículos e posterior penhora, sob o fundamento de que "cabe à própria exequente diligenciar por bens das partes executadas capazes de satisfazer o crédito em execução e indicá-los à penhora, uma vez que dispõe de meios próprios para obtenção de informações acerca da existência de veículos aptos à penhora, não havendo justificativa para que o Juízo a substitua e assuma tal ônus". O acórdão do Tribunal de origem, objeto do Recurso Especial, manteve o aludido decisum.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que o voto condutor do acórdão recorrido apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. As razões dos Declaratórios, opostos na origem, representam, em verdade, não omissões do aresto então embargado, mas inconformismo com as suas conclusões.

IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010)
.

V.
Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017
.

Assim, não estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o Recurso Especial, interposto pelo INMETRO.

VI. Recurso Especial provido.”
(REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021)
(grifei).

A orientação do STJ também é no sentido de ser possível o deferimento do pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD e RENAJUD,
inclusive antes do esgotamento de diligências outras por parte do exequente
. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N.11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE.

1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
processado sob o rito dos recursos repetitivos
, firmou entendimento de que "[...]
a
utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007),
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras
".
O POSICIONAMENTO SUPRAMENCIONADO TEM SIDO ESTENDIDO POR ESTA CORTE TAMBÉM À UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD
.

3. Recurso especial provido. (REsp no. 1726242/RJ, 2a Turma/STJ, Rel. Min. OG Fernandes, julgado em 05/04/2018, DJe de 11/04/2018, sem destaques no original).
(grifei).

No mesmo caminho veja a orientação desta e. Câmara lançada no Agravo no 1009968-93.2019.811.0000, julgado em 25.9.2019.

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELA EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A orientação jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que é possível o deferimento do pedido de pesquisa pelo INFOJUD, a fim de obter informações sobre eventual existência e bens do devedor, antes mesmo de esgotamento de diligências outras pelo credor
.”
(grifei).

Veja ainda outro julgado desta e. Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -
ARRESTO ON-LINE VIA BACENJUD - CABIMENTO -
DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR PARA CITAÇÃO - ART. 830 DO CPC
- RECURSO PROVIDO
.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud DEVE SER APLICADO AO RENAJUD E AO INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
(AgInt no REsp no. 1.619.080/RJ)
.” (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Agravo de Instrumento no 1008365-19.2018.8.11.0000,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018
) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada,
a fim de reconhecer a possibilidade do deferimento das pesquisas postuladas pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024